Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748239-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACILDES DIAS MACIEL AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IRACILDES DIAS MACIEL, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0722653-19.2019.8.07.0001, a qual rejeitou sua impugnação à penhora realizada em seus ativos financeiros, além de lhe indeferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma a agravante, em breve síntese, que está sendo demandada na origem pelo agravado, que pleiteou o bloqueio de ativos em suas contas bancárias. Diz que impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores depositados em conta poupança, provenientes de verbas salariais e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, bem como carreou a documentação referente aos extratos de sua conta poupança, objeto de penhora, bem como de sua conta corrente, para fins de demonstração das movimentações, conforme determinação pelo juízo a quo. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta poupança, nos termos do artigo 833 do CPC. Afirma, ainda, que a movimentação esporádica desses valores não afasta a sua impenhorabilidade, especialmente em momentos de dificuldades econômicas, de forma que os movimentos existentes são justificáveis, sendo, ainda, destinados à sobrevivência de sua família. Sustenta, ainda, não haver nos autos nenhum elemento que evidencie a falta dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e de que poderia pagar as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente liberação em seu favor, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifica-se a probabilidade do direito, haja vista que o simples fato de tais valores encontrarem-se depositados em conta poupança, bem como não atingirem o limite de quarenta salários-mínimos, indicam sua impenhorabilidade, a teor do inciso X do artigo 833 do CPC. Não se olvida que há entendimento nos sentido de que a intensa movimentação financeira em conta poupança, alterando-a para uma verdadeira conta corrente, teria o condão afastar a impenhorabilidade dos valores ali depositados. No entanto, trata-se de questão que deve ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado. Por ora, os elementos são suficientes para que se conceda o efeito suspensivo para que o valor bloqueado não seja liberado ao agravado até o julgamento de mérito do presente. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de forma que, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta do ora agravante, determinar que não sejam eles liberados à agravada até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator